Tribunal: TJBA
Processo: 8034855-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034855-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANDRA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REGULAÇÃO PARA HOSPITAL CAPACITADO EM CIRURGIA ORTOPÉDICA. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. ARTIGOS 5º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SAÚDE DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – O direito à vida é assegurado pela Norma Maior, devendo o Estado garantir à preservação dos atributos materiais e imateriais da pessoa humana. Desse direito fundamental desdobram-se os demais, em especial, o direito à saúde por estar intimamente ligado à vida. II - A União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm o dever constitucional de garantir o direito à saúde, diretamente ou através de terceiros, compreendendo a prevenção de doenças e a recuperação das pessoas que se encontrem doentes. III - Da análise dos documentos juntados aos autos, em especial o Relatório médico (ID 62807688), nota-se que a impetrante foi vítima de atropelo por moto em 02/06/23 e no mesmo dia foi submetida a tratamento cirúrgico da fratura em joelho esquerdo, necessitando, com brevidade, de regulação para hospital que realize o tratamento cirúrgico artroscopia, ante a indisponibilidade de recursos para atendimento no hospital municipal. Logo, a ausência de regulação por mais de um ano caracteriza omissão ilegal e abusiva do Poder Público, em violação ao direito líquido e certo de preservação da sua saúde. IV - Nesse contexto, verificada a violação a direito líquido e certo da Impetrante, deve o Poder Judiciário cumprir sua missão de guardião da Constituição, sendo que o controle judicial deve buscar, de forma incessante, o respeito dos direitos fundamentais plasmados no ordenamento jurídico. Art. 5º e 196 da CF/88. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8034855-14.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante SANDRA SILVA DOS SANTOS e na condição de impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA